Tribunal: TJPA
Processo: 0000086-89.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000086-89.2016.8.14.0051

APELANTE: SAMUEL SAMPAIO REGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, INCISO II DO CP E ART. 244-B DO ECA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA Nº 500 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência, por força do enunciado de súmula nº 500 do STJ, que o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, é crime de natureza formal, bastando, por tanto, a prática do núcleo do tipo, independentemente da produção de eventual resultado naturalístico para sua consumação. Sendo assim, restando provado nos autos que o acusado tinha consciência da menoridade do adolescente e ainda assim o chamou a praticar o roubo, não há que se falar em atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula nº 231, mantém o entendimento pela impossibilidade de redução da pena provisória aquém do mínimo legal, enunciado plenamente compatível com o texto constitucional, justo e adequado à legislação penal no que diz respeito à individualização da pena, não havendo que se falar em sua superação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação criminal.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e quatro de abril a dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por SAMUEL SAMPAIO REGO em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Santarém/PA, em 10.11.2021 (Num. 10897792), nos autos da Ação Penal nº 0000086-89.2016.8.14.0051 (migrado ao sistema PJE), em que foi condenado pelos crimes de corrupção de menores e roubo majorado, previstos respectivamente, no art. 244-B do ECA e art. 157, §-2º, inciso II do CP/40, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempos dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 10897808), a defesa impugna somente o mérito da sentença, requerendo a reforma da sentença para absolver o acusado do crime de corrupção de menores, pois não estariam preenchidas as elementares do tipo
in casu,
por se tratar de crime material e, ainda, subsidiariamente, a aplicação da pena provisória aquém do mínimo legal, com a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, com a superação do enunciado de súmula nº 231 do STJ.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 10897820, refutando as alegações da defesa e, assim, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 11150877.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade dos recursos

Conheço de ambos os recursos, eis que preenchidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

II – Do mérito Recursal

II.1 – Da atipicidade da conduta pela ausência de resultado naturalístico

A defesa impugna o mérito da sentença no que diz respeito à condenação pelo crime de corrupção de menores, haja vista que o menor, adolescente de 17 (dezessete) anos já apresentava desvio moral antes de participar da empreitada delitiva, não havendo que se falar na produção de resultado naturalístico quando o menor já se mostrava corrompido.

Segundo narra a peça a
cusatória, o acusado junto com o adolescente Mateus Perdigão Guerra, assaltaram a vítima quando esta caminhava pela Avenida Barão do Rio Branco, em frente ao parque da cidade. O menor estava na garupa da moto, desceu, sacou um simulacro da cintura e anunciou o assalto, em seguida puxou a bolsa da vítima, que resistiu, fazendo cair seu celular, que foi juntado pelo adolescente, que empreendeu fuga junto com o acusado numa motocicleta modelo NXR Bros 160, cor branca, QDK 6848. O acusado foi detido por populares nas adjacências do parque da cidade e o adolescente pela polícia, minutos depois. O acusado confessou o crime em sede policial.

O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, assim dispõe:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou
induzindo-o a praticá-la:
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1
(um) a 4 (quatro)
anos.
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

No que diz respeito ao crime em análise, o Superior Tribunal de Justiça, pacificando celeu
ma acerca da natureza do delito, editou o enunciado de súmula nº 500, que diz: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal”.
Ou seja, para a consumação do crime, não é necessária a comprovação da produção do resultado naturalístico, que seria a efetiva corrupção moral do menor, bastando, para tanto, que reste comprovada a prática de infração penal em concurso com ele.

Sendo assim, não prospera a alegação da defesa, no sentido de que não haveria comprovação do crime de corrupção de menores, pois o menor M. P. G. possuiria desvio moral pretérito ao crime ora apurado, o que impediria sua corrupção pelo acusado. Isso porque tanto o menor, ouvido em juízo sob o
Num. 10897781 a Num. 10897782, quanto o acusado em interrogatório (Num. 10897786 a Num. 10897787) confessaram terem praticado o roubo em concurso de agentes, mantendo entre si o liame subjetivo relativo à subtração dos pertences da vítima. A vítima foi contundente em declarar que o adolescente sinalizava claramente sua condição de menor (Num. 10897785), não havendo que se falar em dúvida sobre sua idade, notadamente diante da informação de que o acusado e ele se conheciam desde a infância, ainda que o acusado negue ser amigo dele.

Portanto, provada o concurso de agentes mantido entre o acusado e o menor em conflito com a lei, ao praticarem a subtração do celular da vítima mediante uso de simulacro de arma de fogo, consoante auto de apresentação e apreensão de
Num. 10897742 - Pág. 18/19, bem como a condição de menor do adolescente M. P. G, nascido em 27.03.1998, provada pelo documento de identidade de Num. 10897747 - Pág. 10/11, tenho como provadas tanto materialidade quanto autoria delitivas do crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do ECA, devendo ser mantida a condenação.

II.2 – Do pleito de redução da pena provisória aquém do mínimo legal e superação da súmula nº 231 do STJ.

A defesa requer, ainda, que em sede de 2ª fase da dosimetria penal, seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, para que a pena provisória seja aplicada aquém do mínimo legal, em que pese o enunciado de súmula n. 231 do STJ. Pleiteia, em verdade, a superação do enunciado de súmula, pois violaria a individualização da pena, ao deixar de conceder ao acusado a redução da pena prevista em lei.

Inicialmente, transcreve-se a súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, responsável mor pela interpretação da legislação federal no âmbito do Poder Judiciário pátrio, que assim definiu:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Pois bem. Entendo, de antemão, que referida súmula, longe de restar superada, mantém-se hígida em sua aplicabilidade, pois circunstâncias atenuantes genéricas não têm o condão de gerar uma redução da pena aquém do mínimo legal, por força da ausência de permissivo legal para tanto. Como se sabe, o processo dosimétrico estabelecido no Código Penal é uma atividade discricionária vinculada do julgador, em que a lei lhe estabelece balizas para seu atuar, permitindo certa margem de discricionariedade, como forma de viabilizar a proporcionalidade e justiça da pena à especificidade do caso concreto.

Perceba-se. Discricionariedade não implica arbitrariedade. Embora exista de fato margem de liberdade para o julgador trafegar entre a pena mínima e a máxima previstas no preceito secundário do tipo penal, tais parâmetros legalmente previstos funcionam como barreira a tal discricionariedade, por força do princípio da reserva legal, que rege o Direito Penal. Dessa feita, uma vez estabelecidos por lei, somente podem ser ultrapassados também por lei, como acontece na incidência das circunstâncias qualificadoras e privilegiadoras e ainda das causas de aumento ou diminuição de pena, em que o próprio legislador definiu o
quantum
de modificação daquele preceito secundário.

O mesmo não se dá com as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como com as circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 61 a 67 do diploma penal), as quais impactam no estabelecimento da pena-base e da pena provisória, respetivamente, dentro daquele limite previsto em lei para a pena mínima e a máxima do tipo penal. Portanto, entendo que o conteúdo da súmula n. 231 do STJ mostra-se plenamente compatível com os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade das penas e, notadamente, com o princípio da reserva legal, que forçosamente será mitigado, se for permitida a redução da pena aquém do mínimo legal por mera atividade judicial, sem o respaldo da Lei.

Sendo assim, entendo incabível a fixação da pena provisória em quantidade inferior àquela fixada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença no que diz respeito à não incidência da redução por força da confissão espontânea.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/05/2023